Tribunal: STF
Processo: RE 78799
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
I.C.M. INCIDENCIA, FORNECIDO O TRANSPORTE PELO VENDEDOR, SOBRE AS
PARCELAS DE FRETE E CARRETO, EM OPERAÇÕES DENTRO DO PRÓPRIO ESTADO.-
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE DIREITO FEDERAL E DE
DISSIDIO DE JULGADOS. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.